Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-72.2020.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - CONCESSÃO EM 1a INSTÂNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM CONTRARRAZÕES - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I – Possibilidade de suscitar matérias não contempladas por agravo de instrumento, em preliminar de recurso de apelação ou nas contrarrazões – Inteligência do art. 1.009, §1o, do NCPC – Benefício regularmente

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - CONCESSÃO EM 1a INSTÂNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM CONTRARRAZÕES - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I – Possibilidade de suscitar matérias não contempladas por agravo de instrumento, em preliminar de recurso de apelação ou nas contrarrazões – Inteligência do art. 1.009, §1o, do NCPC – Benefício regularmente impugnado pelo apelado, o qual, contudo, foi mantido pelo MM. Juiz 'a quo' - Reconhecida, portanto, a possibilidade de análise do pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor do apelante, reiterado em contrarrazões – II – Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC – Hipótese em que o apelante, pessoa física, sequer esclareceu, na sua qualificação, qual a profissão por ele exercida – Hipótese, ademais, em que o apelante não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar sua hipossuficiência financeira, restando totalmente desconhecida a renda mensal por ele percebida, e, consequentemente, sua situação econômico-financeira - Afastada a presunção de sua insuficiência de recursos - Em face do pedido ter sido deferido em primeira instância e haver pedido de revogação do benefício, em sede de contrarrazões, ante o disposto no art. 99, §2o, c.c. art. 100, ambos do NCPC, impõe-se dar oportunidade ao apelante de provar os pressupostos legais para manutenção do benefício – III - Conversão do julgamento em diligência, para comprovação da real necessidade da manutenção da concessão do benefício, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 938, §3o, do NCPC".